Tribunal: TJSP
Processo: 1001588-45.2019.8.26.0168
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO – MULTA – VEÍCULO APREENDIDO – PERDIMENTO – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA – PERDA DA POSSE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
Pedido de declaração de nulidade de ato administrativo. Multa por infração de trânsito. Veículo apreendido e objeto de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO – MULTA – VEÍCULO APREENDIDO – PERDIMENTO – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA – PERDA DA POSSE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
Pedido de declaração de nulidade de ato administrativo. Multa por infração de trânsito. Veículo apreendido e objeto de perdimento. Alienação em hasta pública. Perda da posse sobre o veículo. Inexistência de responsabilidade do antigo proprietário em relação às multas ocorridas após a alienação do veículo em hasta pública. Responsabilidade do condutor e do novo proprietário. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001588-45.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ELIANE CONTINI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001588-45.2019.8.26.0168 -Voto no 30.136
2
VOTO No 30.136
REEXAME NECESSÁRIO No 1001588-45.2019.8.26.0168 DRACENA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: ELIANE CONTINI DA SILVA
Juiz de 1a Instância: Marcelo Luiz Leano
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM DECLARAÇÃO DE NULIDADE
ATO ADMINISTRATIVO
TRÂNSITO
MULTA

VEÍCULO APREENDIDO PERDIMENTO ALIENAÇÃO EM
HASTA PÚBLICA PERDA DA POSSE INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO.
Pedido de declaração de nulidade de ato administrativo. Multa por
infração de trânsito. Veículo apreendido e objeto de perdimento.
Alienação em hasta pública. Perda da posse sobre o veículo.
Inexistência de responsabilidade do antigo proprietário em relação
às multas ocorridas após a alienação do veículo em hasta pública.
Responsabilidade do condutor e do novo proprietário. Pedido
procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário
desprovido.
A r. sentença de fls. 54/59, cujo relatório se
adota, julgou procedente, em parte, o pedido inicial para anular definitivamente o
auto de infração no 3C474590-2, cancelar a respectiva pontuação e determinar
que o DETRAN se abstenha de lançar no prontuário da autora eventuais multas
aplicadas à motocicleta a partir de 12.04.2018.
Sem recurso voluntário, os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário, ausente oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença recorrida. A
autora foi proprietária do veículo motocicleta marca Honda CG-150, FAN ESI,
placa ESN-0995, ano 2012, cor cinza, apreendida em razão da prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001588-45.2019.8.26.0168 -Voto no 30.136
3
cometido por seu sobrinho, tendo a sentença penal condenatória transitada em
julgado determinado o perdimento do bem (fls. 22/23), o qual foi alienado em
hasta pública e adquirido por terceiro.
Nesse cenário, não havendo controvérsia
quanto à perda da posse sobre o veículo, não pode a recorrida responder pelas
penalidades, especialmente a pontuação no prontuário e o pagamento de multas
de trânsito ocorridas após a apreensão e alienação do veículo, como ocorrido no
caso específico dos autos (fls. 14/15). A responsabilidade é do condutor ou do
novo proprietário do veículo (art. 257 CTB).
Aliás, o próprio réu admite na defesa ter havido
erro no cadastramento do veículo, o que redundou no lançamento da multa no
nome da antiga proprietária do veículo, justificando-se com o argumento de que
não houve recurso administrativo contra a autuação.
O argumento explica, mas não justifica a
manutenção do erro na atribuição da responsabilidade pela infração à recorrida,
razão pela qual outra não poderia ter sido a solução senão o acolhimento do
pedido de anulação da multa e cancelamento da pontuação indevidamente
lançada no prontuário da recorrida.
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator